Tribunal: STF
Processo: MS 32006
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Legitimidade passiva ad causam do Tribunal de Contas da União. Demonstrado o interesse de agir da impetrante. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    1. O Tribunal de Contas é a autoridade coatora, tendo em vista ser o responsável pela determinação apontada como lesiva ao direito líquido e certo da impetrante. 



    2. Ordem genérica de interrupção do pagamento do benefício de pensão por morte até a correção da irregularidade, sem especificação de ressalva quanto ao valor pago à companheira do servidor.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.